Tribunal: CARF
Processo: 13770.000636/00-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VINICIUS GUIMARAES
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13770.000636/00-83
ACÓRDÃO
9303-015.482 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
17 DE JULHO DE 2024
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
ARACRUZ CELULOSE SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2003
LAPSO MANIFESTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACOLHIMENTO SEM
EFEITOS INFRINGENTES.
Compulsando a decisão embargada, verifica-se, em seu relatório, evidente
erro na indicação e transcrição da ementa do acórdão recorrido. Tal
equívoco não influenciou na devida apreciação e julgamento do recurso, de
maneira que os embargos devem ser acolhidos tão somente para correção
do relatório da decisão embargada, sem efeitos infringentes.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração interpostos pelo Contribuinte, sem efeitos infringentes, para corrigir o
lapso manifesto presente no relatório da decisão embargada.
Assinado Digitalmente
Vinicius Guimaraes – Relator
Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Rosaldo Trevisan, Semiramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Marcos Roberto da Silva
(suplente convocado), Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda
(Presidente). Ausente o conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, substituído pelo conselheiro
Marcos Roberto da Silva.

Fl. 1889
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.482 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13770.000636/00-83
2
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração, opostos pelo sujeito passivo, em face do
Acórdão no. 9303-013.402, de relatoria da Cons. Érika Costa Camargos Autran, julgado em
16/11/2022, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/03/2003
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. CONCEITO DE INSUMO. PARECER NORMATIVO CST No 65/79.
Para a apuração do Crédito Presumido de IPI da Lei no 9.363/96, utiliza-se do conceito de
insumo da legislação do IPI, explicitado no Parecer Normativo CST no 65/79, que diz que
geram o direito ao crédito, além dos que se integram ao produto final (matérias-primas e
produtos intermediários, “stricto sensu”, e material de embalagem), quaisquer outros
bens que, não sendo partes nem peças de máquinas, sofram alterações, tais como o
desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função de ação
diretamente exercida sobre o produto em fabricação, ou, vice-versa, proveniente de ação
exercida diretamente pelo bem em industrialização, desde que não devam, em face de
princípios contábeis geralmente aceitos, ser incluídos no ativo permanente.
O embargante aponta: (i) erro material do julgado quanto à identificação do
acórdão de recurso voluntário; ii) obscuridade/omissão acerca das razões pelas quais adotou o
entendimento firmado no Acórdão no 9303-011.594 em detrimento daquele consignado no
Acórdão no 9303-006.684.
Em exame de admissibilidade, a Presidência da Câmara Superior de Recursos Fiscais
deu seguimento parcial aos embargos, apenas no tocante à primeira matéria, tendo o despacho
de admissibilidade trazido as seguintes considerações (destaquei partes):
Concernente ao erro material, sustenta o embargante que a decisão identifica
erroneamente o acórdão de recurso voluntário recorrido e, por conseguinte, transcreve
ementa não pertencente ao julgado objeto de recurso especial, o que poderia ocasionar
problemas na fase de liquidação do processo.
Assiste razão ao recorrente no ponto, eis que, de fato, o julgado arguido informa se
tratar de julgamento do Acórdão no 3402-002.828, transcrevendo sua ementa, quando
na verdade o julgamento corrente envolve o Acórdão no 3402-002.122, de 24/07/2013,
conforme documento de efls. 1.632 e ss., e que ostenta a seguinte ementa:
“IPI. CRÉDITOS BÁSICOS. PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS. LEI No 9.363/96. DESGASTE
PELO CONTATO FÍSICO. BASE DE CÁLCULO.
Comprovado por laudo técnico que os insumos sofrem desgaste no processo
produtivo, em função de seu contato com o produto em fabricação, demandando
sua constante reposição, deve ser reconhecido o direito de crédito de IPI sobre tais
insumos. Não se enquadra no conceito de produto intermediário, os produtos
químicos utilizados para tratamento de água das caldeiras para produção de vapor,
uma vez que não são consumidos em contato direto com o produto em
fabricação.”
Por pertinente, como alinhado pelo interessado, a correção dessa insubsistência se
justifica pelo fato que o Acórdão no 3402-002.828 também foi prolatado em processo de
titularidade do mesmo sujeito passivo, ora recorrente, e tratando de matéria
assemelhada – crédito presumido de IPI – o que poderia ocasionar confusão na unidade
preparadora.
Fl. 1890
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.482 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13770.000636/00-83
3
Em que pese essa situação e distintamente do que parece sugerir o recorrente, esse lapso
de modo algum interferiu na apreciação do meritum causae, porquanto a divergência foi
perfeitamente assinalada e não se verificou julgamento de matéria estranha ao recurso
especial, como alegado nos aclaratórios.
Destarte, o acórdão objurgado registra como tema altercado o direito ao crédito
presumido pelas aquisições de produtos químicos utilizados para tratamento de água
das caldeiras para produção de vapor, sob o título “Dos bens que sofrem desgaste direito
em face do contato com o produto (creditamento em relação aos produtos químicos
utilizados para tratamento de água das caldeiras para produção de vapor)”.
O recurso especial, à efl. 1.710, destaca justamente essa especificidade da questão, ao
reproduzir a ementa do acórdão de recurso voluntário e grifar o trecho correspondente,
desta forma:
“ ‘ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/07/2000 a 30/09/2000
IPI. CRÉDITOS BÁSICOS. PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS. LEI No 9.363/96. DESGASTE
PELO CONTATO FÍSICO. BASE DE CÁLCULO.
Comprovado por laudo técnico que os insumos sofrem desgaste no processo
produtivo, em função de seu contato com o produto em fabricação, demandando
sua constante reposição, deve ser reconhecido o direito de crédito de IPI sobre tais
insumos. Não se enquadra no conceito de produto intermediário, os produtos
químicos utilizados para tratamento de água das caldeiras para produção de vapor,
uma vez que não são consumidos em contato direto com o produto em fabricação.
Recurso Voluntário Provido em Parte’. (Grifou-se).” (destaques no original)
Reforça essa circunstância a transcrição do trecho correspondente do voto condutor, que
frisa se tratarem de produtos químicos empregados no tratamento adicional das águas
para as caldeiras de produção de vapor, agindo de forma indireta sobre os cavacos de
madeira, principal insumo da celulose, conforme diligência fiscal realizada.
Logo, confirma-se a ocorrência do erro material, contudo, isso não implicou qualquer
inconsistência na análise de mérito.
(...)
Com estas considerações, DOU SEGUIMENTO PARCIAL aos embargos de declaração
exclusivamente para que se promovam as alterações necessárias à correta identificação
do recurso voluntário recorrido.

VOTO
Conselheiro Vinícius Guimarães, Relator.

Os embargos devem ser admitidos, conforme os fundamentos consignados no
despacho de admissibilidade.
Compulsando o acórdão de recurso especial, observa-se que, de fato, aquela
decisão aponta, em seu relatório, o Acórdão no. 3402-002.828, como acórdão recorrido, e
transcreve sua ementa, ao invés de citar, como recorrido, o Acórdão no. 3402-002.122 e de
transcrever sua ementa. Eis o relatório do acórdão embargado:
Fl. 1891
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.482 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13770.000636/00-83
4
Trata-se de Recurso Epecial de divergência interposto pelo Contribuinte ao
amparo do art. 67, Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de
2015 (RICARF), em face do Acórdão n° 3402-002.828, de 25 de janeiro de 2016,
que possui a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/03/2003
MATÉRIAS-PRIMAS E PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS. INTERPRETAÇÃO DA
DECISÃO PROFERIDA NO RESP 1.075.508/SC. APLICAÇÃO DO ARTIGO 62,
§2o DO RICARF.
O aproveitamento do crédito de IPI relativo aos insumos que não integram
o produto pressupõe o consumo, ou seja, o desgaste de forma imediata
(direta) e integral do produto intermediário durante o processo de
industrialização e que o produto não esteja compreendido no ativo
permanente da empresa. A decisão proferida no Resp 1.075.508/SC,
submetido à sistemática de que trata o artigo 543C do CPC, acolhe a tese
do contato físico e do desgaste direto em contraposição ao desgaste
indireto, a qual deve ser acolhida nos julgamentos do CARF em
conformidade com o seu Regimento Interno.
RESSARCIMENTO DE IPI. CULTIVO DE ÁRVORES. MADEIRA INSUMO.
PRODUÇÃO DE CELULOSE. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
O conceito de insumo na industrialização para fins de creditamento do IPI
não abrange os insumos utilizados no cultivo de árvores para produção de
madeira, a qual será posteriormente utilizada para a obtenção da celulose.
Embora a madeira seja matéria-prima na produção da celulose, o cultivo
das árvores, mesmo que exercido pela própria contribuinte, não é operação
de industrialização, mas de agricultura, cujo produto resultante é a
madeira, não podendo os produtos empregados nessa etapa, serem
considerados como insumos no processo industrial da celulose para fins de
creditamento do IPI.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. LEI 9.363/96.
MATÉRIAPRIMA. AQUISIÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS E NÃO CONTRIBUINTES.
RECURSO REPETITIVO DO STJ. SÚMULA 494/STJ. RICARF. POSSIBILIDADE.
No âmbito da Lei no 9.363/96 é possível apurar crédito presumido de IPI
como ressarcimento de PIS/Cofins nas aquisições de pessoas físicas ou de
pessoas jurídicas não contribuintes dessa contribuições. Inteligência do
recurso repetitivo do STJ (Recurso Especial no 993.164/MG) aplicado ao
caso, nos termos do Regimento Interno do CARF.
Recurso Voluntário provido em parte
Intimada a Contribuinte apresentou Recurso Especial suscitando divergência
quanto a seguinte matéria: “Dos bens que sofrem desgaste direito em face do
contato com o produto (creditamento em relação aos produtos químicos
utilizados para tratamento de água das caldeiras para produção de vapor)”
O Recurso Especial não foi admitido conforme despacho de fls. 1809 e seguintes.
Fl. 1892
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.482 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13770.000636/00-83
5
O Contribuinte apresentou agravo que foi acolhido dar seguimento ao Recurso
Especial, conforme despacho de fls. 1836 e seguintes.
Em contrarrazões a Fazenda Nacional pede o não provimento do Recurso Especial
do Contribuinte.
É o relatório em síntese.

Como se vê, o acórdão embargado cita e transcreve a ementa do Acórdão no. 3402-
002.828, ao invés de citar e transcrever a ementa do Acórdão no. 3402-002.122, que representa o
correto acórdão recorrido (fls. 1632 a 1639) então apreciado.
Compulsando as outras partes do relatório e da decisão embargada, observa-se,
claramente, que os mencionados equívocos foram pontuais, não interferindo em nada no que foi
apreciado e decidido pela decisão embargada, como bem asseverou o despacho que admitiu os
embargos.
Sendo assim, os embargos devem ser acolhidos tão somente para a correção do
relatório da decisão embargada, de maneira que o novo relatório será o seguinte:
Trata-se de Recurso Epecial de divergência interposto pelo Contribuinte ao
amparo do art. 67, Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de
2015 (RICARF), em face do Acórdão n° 3402-002.122, de 24 de julho de 2013, que
possui a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/07/2000 a 30/09/2000
IPI. CRÉDITOS BÁSICOS. PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS. LEI No 9.363/96.
DESGASTE PELO CONTATO FÍSICO. BASE DE CÁLCULO.
Comprovado por laudo técnico que os insumos sofrem desgaste no
processo produtivo, em função de seu contato com o produto em
fabricação, demandando sua constante reposição, deve ser reconhecido o
direito de crédito de IPI sobre tais insumos. Não se enquadra no conceito
de produto intermediário, os produtos químicos utilizados para
tratamento de água das caldeiras para produção de vapor, uma vez que
não são consumidos em contato direto com o produto em fabricação.
Recurso Voluntário Provido em Parte.
Intimada a Contribuinte apresentou Recurso Especial suscitando divergência
quanto a seguinte matéria: “Dos bens que sofrem desgaste direito em face do
contato com o produto (creditamento em relação aos produtos químicos
utilizados para tratamento de água das caldeiras para produção de vapor)”
O Recurso Especial não foi admitido conforme despacho de fls. 1809 e seguintes.
O Contribuinte apresentou agravo que foi acolhido dar seguimento ao Recurso
Especial, conforme despacho de fls. 1836 e seguintes.
Em contrarrazões a Fazenda Nacional pede o não provimento do Recurso Especial
do Contribuinte.
É o relatório em síntese.

Fl. 1893
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.482 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13770.000636/00-83
6

Conclusão
Diante do exposto, voto por acolher os embargos de declaração interpostos pelo
sujeito passivo, sem efeitos infringentes, para corrigir o lapso manifesto em seu relatório.
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães

Fl. 1894
DF CARF MF
Original